Tribunal: TJSP
Processo: 2095759-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA E INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.